Tribunal: STF
Processo: ARE 794072
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de Saúde. Mensalidade reajuste. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e ou exame de ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Agravo regimental não provido.